Tribunal: TJDFT
Processo: 0700475-74.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700475-74.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIZIOMAR JOSE DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO &lt; Narra o agravante: Trata-se de ação de cobrança em que figura como polo ativo o Sr. Nesio Silva Feitosa, servidor da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e no polo passivo o Distrito Federal. Em sentença, foi determinada a procedência do pedido e o DF condenado a realizar o pagamento da importância de R$ 3.370,90 (três mil trezentos e setenta reais e novante centavos). Valor já pagou pelo executado. Em fase de execução, os advogados da agravante pediram para que o percentual a título de honorários contratuais fosse destacado, a fim de que a transferência fosse realizada diretamente aos patronos. Ocorre que o Ilustre juízo entende que procuração não é instrumento hábil a pactuar honorários, sendo necessário contrato para este exclusivo fim, portanto, requereu que tal contrato fosse juntado aos autos no prazo de 5 dias. O destaque de honorários a ser pago ao advogado não contraria qualquer direito da parte, nem tampouco o fato da obrigação constar do instrumento de mandato judicial. Considero que os honorários podem ser fixados de modo impróprio no instrumento de mandato, muito embora não seja uma prática recomendável diante da possível insegurança de que pode resultar, como de fato ocorreu. Não obstante, a reserva dos honorários não deve ser indeferida, salvo na hipótese de serem indevidos o que não parece ser a hipótese dos autos. DEFIRO a liminar para que seja reservada a parte referente aos honorários, até análise final deste agravo. Intime-se o agravado. Venham as informações. Brasília/DF, 3 de maio de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito